Tribunal: STF
Processo: ADI 1759
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o inciso V do § 
   3º do art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a 
   redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, promulgada em 10 de 
   novembro de 1997. Vinculação, por dotação orçamentária, de parte da 
   receita corrente do Estado a programas de desenvolvimento da 
   agricultura, pecuária e abastecimento. Inconstitucionalidade. 
   Afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em tema 
   de diretrizes orçamentárias. Precedentes. Violação ao art. 167, IV, 
   da Constituição. Precedentes. Ação julgada procedente.